Tribunal: TJSP
Processo: 1010356-22.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Imóvel em loteamento. Atraso na conclusão do empreendimento (e, por conseguinte, na entrega do lote negociado) por força da impossibilidade das vendedoras-rés de conclusão das obras viárias de acesso ao empreendimento, consequência, por seu turno, de divergências na esfera administrativa em torno da concessão de licença para a obra. Exposição vaga e superficial dos

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Imóvel em loteamento. Atraso na conclusão do empreendimento (e, por conseguinte, na entrega do lote negociado) por força da impossibilidade das vendedoras-rés de conclusão das obras viárias de acesso ao empreendimento, consequência, por seu turno, de divergências na esfera administrativa em torno da concessão de licença para a obra. Exposição vaga e superficial dos fundamentos do problema, pelas rés, que não permite sua compreensão adequada, inclusive no tocante a eventual contribuição culposa delas, rés, para o surgimento do impasse entre a Prefeitura de Jundiaí e a concessionária CCR-Autoban, responsável pela gestão da Rodovia dos Bandeirantes. Hipótese, de toda forma, caracterizadora, na melhor das hipóteses, de fortuito interno. Rés que, mesmo sem culpa, respondem perante os compromissários compradores pelo retardamento, em si mesmo incontroverso. Incidência, no caso, da Súmula no 161 do TJSP. Demanda voltada ao cumprimento da obrigação de entrega do imóvel, sem questionamento direto, pelas rés, da sentença condenatória em tal sentido. Imposição, ainda, de multas pelo inadimplemento. Cumulatividade das multas moratória e compensatória previstas na cláusula onze, parágrafo sexto, por conta do atraso na conclusão do empreendimento. Irrelevância de derivarem ambas as cláusulas penais do mesmo evento. Cláusula específica prevista para essa hipótese, inserida pelas próprias vendedoras no contrato por elas imposto e com alusão à sua responsabilidade pessoal. Vendedoras que tentam retornar sobre seus passos e discutir a aplicabilidade de disposição por elas próprias outorgada, em favor dos adquirentes. Impossibilidade, por outro lado, de cumulação com outra multa, agora por atraso na entrega do lote. Falta de entrega do imóvel que, nas circunstâncias, é consequência lógica indissociável do atraso na conclusão do empreendimento, já devidamente sancionado por si só. Multa da cláusula dezenove indevida. Responsabilidade, outrossim, das vendedoras, pelo imposto predial incidente sobre o imóvel, previamente à transmissão da posse, nos termos da orientação do STJ. Condenação das rés ao reembolso dos valores pagos diretamente pelos adquirentes mantida. Dano moral indenizável não caracterizado. Mero inadimplemento contratual que não é causa automática de dano extrapatrimonial. Sentença de procedência parcial confirmada. Apelações de ambas as partes desprovidas.